Tribunal: TJBA
Processo: 0502652-39.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502652-39.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: SUELLEN ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL HERMES DE LIMA, KATIA SUELY SOUZA MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA MUNICIPAL. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O MUNICÍPIO E DEMAIS CANDIDATOS APROVADOS AFASTADAS. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CERTAME. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. COMPUTAÇÃO DA PONTUAÇÃO DEVIDA. RECLASSIFICAÇÃO. POSSE E NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0502652-39.2016.8.05.0039, em que figuram como recorrente a Câmara Municipal de Camaçari e recorrida Suellen Alves dos Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____/____/ 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora